Tribunal: TJES
Processo: 5007031-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007031-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: EUSA MARTHA FURLAN JUSTI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra o capítulo da Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falta de comprovação do preparo recursal em dobro caracteriza a deserção; (ii) estabelecer se, diante da inércia da Recorrente, o Agravo Interno deve ser conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falta de comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, quando intimado para regularizá-lo em dobro, acarreta a deserção, conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de não atendimento à intimação para regularização do preparo, o recurso não reúne condições de ser admitido, pela configuração de deserção (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1675399/SE).

A inércia da Recorrente em cumprir a diligência no prazo fixado implica preclusão consumativa, inviabilizando o conhecimento do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

A falta de comprovação do preparo recursal em dobro, após intimação, caracteriza deserção.

A inércia da Recorrente em cumprir a determinação judicial dentro do prazo acarreta a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1675399/SE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 10752259) com previsão no
artigo 1.021, do Código de Processo Civil
, em face de trecho da
DECISÃO
(id. 10173750) que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, com base no
artigo 1.030
,
inciso I, alínea “a”
diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
ARE 1.481.694/ES (Tema 1.296)
.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que houve usurpação da competência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
com a negativa de seguimento do Recurso, bem como que
“a decisão que ensejou o Tema STF n. 1.296 ainda não é definitiva; está pendente de análise recurso de embargos de declaração para restringir os efeitos da decisão apenas àquele caso concreto”
(p. 4).

Instada a se manifestar, a Recorrida apresentou
Contrarrazões
(id. 14334666), pugnando pelo desprovimento recursal.

Despacho (id. 12194527), determinando a intimação da Recorrente para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, eis que a peça recursal não foi instruída com o comprovante de pagamento.

Petição da Recorrente (id. 14392592), em que
“manifesta seu desinteresse no prosseguimento do Agravo Interno (Id 10837641) e requer o regular andamento do feito, com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do Agravo em Recurso Especial (Id 10837636)
”.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpös
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 10752259) com previsão no
artigo 1.021, do Código de Processo Civil
, em face de trecho da
DECISÃO
(id. 10173750) que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, com base no
artigo 1.030
,
inciso I, alínea “a”
diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
ARE 1.481.694/ES (Tema 1.296)
.

Na espécie, a Egrégia Vice-Presidência exarou Despacho (id. 12194527)
determinando a intimação da Recorrente para diligenciar e comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro
, sob pena de deserção.

Sucede, contudo, que
a Recorrente não se desincumbiu de tal ônus
, deixando transcorrer
in albis
o prazo designado no sobredito Despacho, eis que por meio da Petição (id. 14392592) limitou-se a manifestar
“seu desinteresse no prosseguimento do Agravo Interno (Id 10837641) e requer o regular andamento do feito, com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do Agravo em Recurso Especial (Id 10837636)
”.

Nesse cenário,
o presente Recurso não reúne condições de cognoscibilidade
, na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VÍCIO NÃO SANADO ATÉ A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO PROVIMENTO.

1.
Não comprovado o recolhimento regular do preparo no ato de interposição do recurso e, intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o recorrente permanece inerte, o recurso não deve ser admitido, em razão da sua deserção
. [...]

(
STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp 1675399/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021).

Isto posto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
,
nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões